Tribunal: STF
Processo: RE 1341827
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. SISTEMA ELEITORAL. QUOCIENTE. SOBRAS ELEITORAIS. DISTRIBUIÇÃO DAS CADEIRAS. VOTAÇÃO MÍNIMA. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. VALOR INICIAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Marcos Gutemberg Fialho da Costa e outro(a/s). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXIV e XXXV, 7º, IV, 23, 33 e 45 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “surge constitucional, ante o princípio da separação dos poderes, legítima opção político-normativa do Parlamento atinente à flexibilização da exigência de votação mínima para que os partidos concorram à distribuição de assentos no Legislativo após a aplicação dos divisores previstos na legislação de regência – sobras eleitorais”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 23, 33 e 45 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSO LEGISLATIVO – NORMAS REGIMENTAIS – INTERPRETAÇÃO. Revela-se inviável a atuação do Supremo no sentido de fulminar, em sede abstrata e sob o ângulo formal, norma derivada de processo legislativo no âmbito do qual resolvida controvérsia alusiva à dinâmica de votação no Plenário da Casa Legislativa à luz da interpretação conferida a dispositivo do Regimento Interno. SISTEMA ELEITORAL – REGRAS – QUOCIENTE – APLICAÇÃO – SOBRAS ELEITORAIS – CADEIRAS – DISTRIBUIÇÃO – VOTAÇÃO MÍNIMA – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ausente alteração substancial no sistema eleitoral brasileiro, a ponto de solapar, sob o ângulo eleitoral, as bases do regime democrático delineadas na Lei Maior, surge constitucional, ante o princípio da separação dos poderes, legítima opção político-normativa do Parlamento atinente à flexibilização da exigência de votação mínima para que os partidos concorram à distribuição de assentos no Legislativo após a aplicação dos divisores previstos na legislação de regência – sobras eleitorais” (ADI 5947, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 29.7.2020 PUBLIC 30.7.2020).
    Também não há divergência quanto à possibilidade de utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial de multa imposta como sanção pecuniária, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI 4398, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 29.9.2020).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Astreintes. Salário mínimo. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a proibição contida no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal visa evitar que o salário mínimo seja utilizado como fator de indexação, o que não ocorre no caso dos autos, em que o valor do referido salário foi utilizado apenas para fixar o valor de multa diária imposta como sanção pecuniária. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI 781820 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 19.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 19193 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016).
    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos XXXV e XXXIV, do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora